Tribunal: TJSP
Processo: 1032519-44.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - Empréstimo pessoal – Inexistência de indício de que ocorreu vício de consentimento - Juros remuneratórios de 10,040000% ao mês e de 215,220000% ao ano - Hipótese em que não há prova de abusividade, devendo prevalecer as taxas de juros nos percentuais pactuados – Ação de revisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais improcedente –

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - Empréstimo pessoal – Inexistência de indício de que ocorreu vício de consentimento - Juros remuneratórios de 10,040000% ao mês e de 215,220000% ao ano - Hipótese em que não há prova de abusividade, devendo prevalecer as taxas de juros nos percentuais pactuados – Ação de revisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais improcedente – Preliminar rejeitada - Apelação não provida.